Tribunal: TJES
Processo: 5004074-63.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004074-63.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DASIO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004074-63.2024.8.08.0069

APELANTE: DASIO FERREIRA DE SOUZA

APELADA: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA E OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. RELAÇÃO CONFIGURADA COMO NAMORO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reconhecimento de união estável, sob fundamento de ausência de provas suficientes da convivência pública, contínua e com intuito de constituir família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a relação mantida entre as partes pode ser juridicamente qualificada como união estável, à luz do disposto no art. 1.723 do Código Civil, com base nas provas constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da união estável exige a comprovação de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família, conforme preceitua o art. 1.723 do Código Civil.

4. O autor não apresentou elementos probatórios robustos para demonstrar a configuração de entidade familiar, limitando-se a documentos isolados, como contas de internet em seu nome no endereço da requerida.

5. Os testemunhos colhidos confirmaram a natureza privada e instável do relacionamento, descrevendo a relação como namoro, sem aparência pública de família e marcada por episódios de abusividade.

6. A mera coabitação episódica, especialmente durante o período da pandemia, não é suficiente para caracterizar união estável, conforme jurisprudência consolidada.

7. A ausência de documentos demonstrando comunhão patrimonial, dependência mútua, celebrações em conjunto ou reconhecimento social do vínculo impede o reconhecimento da união estável.

8. O autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível conferir proteção jurídica típica da união estável ao relacionamento narrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração da união estável exige prova de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família, sendo insuficientes a coabitação ocasional e o vínculo afetivo privado.

2. O ônus de demonstrar os requisitos legais da união estável incumbe à parte que alega sua existência, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. A ausência de indícios objetivos de comunhão de vida e reconhecimento público do relacionamento impede a qualificação jurídica como união estável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.723; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 5276820-76.2023.8.13.0024; TJRS, AC 5002151-20.2023.8.21.0022; TJCE, AC 0248275-53.2020.8.06.0001; TJPR, ApCiv 0002066-69.2020.8.16.0053; TJES, APL 0009184-64.2013.8.08.0021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que julgou procedente a pretensao autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DASIO FERREIRA DE SOUZA
em face da sentença (ID 15046490) proferida pelo Juízo de Marataízes - Vara Cível que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica proposta em desfavor da
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
, julgou procedente a pretensão autoral, para “
declarar a inexistência de débito fundado em contribuição sindical, devendo a parte requerida excluir a contribuição associativa do benefício da parte requerente

e, com isso, condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (...) bem como à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário
”.

Em suas razões recursais (ID 15046491), o apelante sustenta que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais é irrisório e não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual pleiteia sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A despeito de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 15046493.

Pois bem.

O cerne da insurgência recursal reside no
quantum
a ser arbitrado a título de danos morais em razão da realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário perpetrados pela Confederação apelada a título de contribuição sindical, eis que o autor afirma não ter se filiado à associação.

De fato, a responsabilidade da entidade apelada pela realização de descontos indevidos na aposentadoria do autor restou incontroversa nos autos. A revelia da requerida, somada à ausência de qualquer prova da regularidade dos débitos, como autorização expressa ou termo de filiação, confirmou a ilicitude da conduta. Tais descontos, prolongados por expressivo período, conforme demonstram os extratos de pagamento anexados aos autos, atingiram verba de natureza alimentar, essencial para a subsistência do apelante, que é pessoa idosa, cenário que justifica a condenação a título de danos morais.

Nesse contexto, os Tribunais pátrios possuem entendimento pacificado no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário configuram hipótese de dano moral
in re ipsa
. A propósito, vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS
E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. I.
Trata-se de ação em que a autora alega desconhecer a origem dos descontos em seu benefício previdenciário, levados a efeito pelo réu a título de contribuição sindical sindiapi
. A sentença julgou procedente a ação, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenando o demandado à restituição dos valores indevidamente descontados, e ao pagamento de indenização por danos morais, sem que houvesse qualquer insurgência recursal pelo réu, operando-se o trânsito em julgado em relação a tais questões. II. Assim, o objeto do presente recurso diz respeito tão somente ao valor da indenização por danos morais atribuída na sentença e aos honorários arbitrados ao patrono da autora. III.
A hipótese de descontos indevidos no benefício previdenciário configura o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o sofrimento, a angústia e o transtorno causados pelo requerido são presumidos, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano.
[...] Apelação parcialmente provida. (TJRS; AC 5015053-62.2023.8.21.0003; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard; Julg. 27/05/2025; DJERS 30/05/2025)

RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
"ABCB SAC 0800 323 5069". AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C. C.
Repetição do indébito e indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré. Assinatura do contrato cuja autenticidade restou veementemente impugnada pela parte autora. Ônus da prova da autenticidade que recai sobre a ré, mercê do disposto no artigo 429, inciso II, do CPC.
Associação ré que, instada a especificar provas, quedou-se inerte. Higidez da contratação não comprovada nos autos.
Procedência da ação. Medida que se impõe. Devolução em dobro do valor efetivamente descontado. Pleito acolhido, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
Danos morais in re ipsa. Contratação em total desrespeito à boa-fé objetiva. Descontos mensais em benefício previdenciário sobre o qual, geralmente, recaem outros empréstimos, o que acarreta dificuldade de aferição pelo beneficiário.
[...] Recurso desprovido. (TJSP; RecInom 1001732-54.2024.8.26.0326; Lucélia; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Beatriz de Souza Cabezas; Julg. 29/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.
SINDIAP. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Configurada nos presentes autos a relação de consumo, nº 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor). 2.
A contribuição sindical associativa, não compulsória, é facultativa e depende de prévia filiação e autorização do contribuinte, em estreita do princípio constitucional da livre associação sindical ou profissional.
3. Na gravação apresentada pelo requerido/ apelante de conversa telefônica não se constata a anuência da Autora/Apelada com a contribuição ao Sindicato SINDIAPI. 4. À luz do Tema 929 do STJ, com a respectiva modulação, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, devendo o montante ser deduzido do valor depositado em juízo, com as devidas atualizações, que será levantado pelo autor/apelado. 5.
Segundo precedentes desta Corte, a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, que constitui verba de natureza alimentar, gera dano moral in re ipsa, porquanto é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
6. Por verificar que o lenitivo pecuniário adredemente fixado guarda referibilidade com os valores usualmente arbitrados nos precedentes desta Corte, é de se manter o valor da indenização por danos morais. 7. Diante do desprovimento do apelo e, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC, é de se majorar a verba honorária. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 5133624-97.2023.8.09.0173; Nona Câmara Cível; Relª Desª Maria Cristina Costa Morgado; DJEGO 16/08/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO CONTRATADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
REVELIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 4ª vara mista de guarabira/PB, nos autos da ação declaratória de inexistência ou nulidade de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização, ajuizada em face da confederação nacional dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares. A sentença reconheceu a revelia da ré e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de débitos sob a rubrica contribuição sindicato/contag e determinando a restituição em dobro dos valores descontados. Irresignado, o autor apelou, buscando a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e defendendo a aplicação da prescrição decenal. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se é aplicável o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, ou o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil; (II) verificar se os descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. III. Razões de decidir aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, pois a ré presta serviços equiparados aos de fornecedores nos termos do art. 29 do CDC, sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional quinquenal do art. 27, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ. A ausência de contestação pela ré atrai os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato do autor, nos termos do art. 344 do CPC, inclusive quanto à inexistência de contratação da contribuição sindical. A sentença reconheceu expressamente a ilicitude dos descontos realizados, restando incontroverso o ato ilícito, não sendo possível sua rediscussão em grau recursal, sob pena de violação ao princípio do non reformatio in pejus.
O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente caracteriza violação à dignidade do consumidor e afeta sua subsistência, sendo suficiente para configurar o dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo.
[...] lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização por descontos indevidos em benefício previdenciário é de cinco anos, conforme art. 27 do CDC. A revelia gera presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, inclusive quanto à inexistência de contratação dos descontos impugnados.
O desconto indevido em proventos de natureza alimentar, especialmente em desfavor de pessoa idosa, configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral, presumido pela própria ofensa.
[...] (TJPB; AC 0808698-70.2024.8.15.0181; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Túlia Gomes de Souza Neves; DJPB 18/06/2025)

Nada obstante, no que se refere ao montante arbitrado na origem, cumpre destacar que a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem, todavia, configurar enriquecimento sem causa para a vítima ou insuficiência da reprimenda para o ofensor. Com base nessas premissas, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo Juízo
a quo
revela-se adequado,
máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais em casos semelhantes:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO.
Declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Descontos indevidos em benefício previdenciário relativos à contribuicao unsbras. 0800 0081020. Ausência de comprovação de vinculação com a entidade.
A parte autora pleiteia preliminarmente justiça gratuita e reforma parcial da sentença, para que seja majorada a condenação por danos morais. Apela adesivamente a unsbras. União dos servidores públicos do Brasil. Alegando quanto a regularidade do contrato celebrado, não havendo que se falar em danos morais, considerando, subsidiariamente a restituição de forma simples e a redução do valor arbitrado aos danos morais. Não demonstração da existência da relação jurídica. Ilicitude dos descontos efetuados a título de contribuição sindical. Cabimento da restituição dos valores descontados conforme consta na sentença, ou seja, em sua forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.
Danos morais. Configurados. Autora que pleiteia a majoração e o requerido a redução. Manutenção do quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais). Valor razoável e proporcional precedentes. Sentença mantida.
Recursos conhecidos e desprovidos. À unanimidade. (TJSE; AC 0003537-66.2024.8.25.0074; Ac. 202519959; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima; Julg. 01/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contribuição sindical. Benefício previdenciário.
Mensalidade de associado. Consumidor por equiparação. Aplicabilidade do código do consumidor. Obrigação de indenizar. Caso em que a associação ré atua como fornecedora de serviços perante o associado, que se apresenta como consumidor por equiparação quando da negativa da relação contratual mantida. Possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ e desta câmara. Pretensão de suspensão de descontos efetuados em benefício previdenciário a título de contribuição abcb. O requerido não comprovou que o autor firmou a ficha de filiação acostada aos autos, tampouco a autorização para desconto em folha da mensalidade, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II, do código de processo civil. Não há elementos que comprovem a autenticidade da suposta assinatura digital, uma vez que os dados constantes no termo de adesão e na autorização de desconto revelam-se inconsistentes.
Danos morais presumidos (in re ipsa), prescindindo de prova de prejuízo, tendo em vista os transtornos oriundos da privação de verba alimentar, causando lesão à honra e à reputação. Quantum indenizatório mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção aos critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência e às peculiaridades do caso
, descabendo a pretendida minoração. Apelação desprovida. (TJRS; AC 5002323-72.2024.8.21.0071; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins; Julg. 30/04/2025; DJERS 30/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA ASSOCIAÇÃO MEDIANTE REMUNERAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. POSSIBILIDADE.
DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL.
SENTENÇA CONHECIDA EM PARTE E NESSA PARTE REFORMA PARCIALMENTE. 1. A associação, como prestadora de serviços que cobra mensalidade dos associados, ainda que de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, submete-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. O prazo prescricional das relações de consumo obedece a regra prevista no art. 27 do CDC de 05 (cinco) anos, portanto, descabida a alegação de prescrição trienal. 3.
A contribuição sindical associativa, não compulsória, sendo, pois facultativa e dependente de anuência do associado, por força do princípio constitucional da livre associação profissional ou sindical.
4. O art. 42, parágrafo único, do CDC preconiza que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 5. Conforme modulação realizada, tal entendimento somente deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não-pública cobrados após o dia 30/03/2021 (data de publicação do acórdão), mantendo-se o cálculo da repetição simples para os descontos anteriores àquela data. 6. Impõe-se destacar que se trata de indenização vinculada à relação extracontratual, razão pela qual os juros incidem a partir do evento danoso, ou seja, a partir do primeiro desconto indevido, consoante a Súmula nº 54 do STJ. 7.
O valor arbitrado na sentença a título de danos morais (R$ 3.000,00), não se mostra excessivo, sendo razoável e proporcional a condição financeira das partes, cumprindo seu caráter punitivo e reparatório, sem ensejar em enriquecimento ilícito.
8. Em caso de restituição de valores, a correção monetária deve ser corrigida pelo INPC, desde a efetivação de cada desconto, e acrescida de juros de mora de 1 % ao mês, a partir da citação. 9. Os consectários legais incidentes sobre os danos morais foram alterados em sede de embargos de declaração, conforme requerido pela apelante, razão porque, o pleito em sede apelação carece de interesse recursal. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO; AC 5640433-58.2022.8.09.0051; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Wilton Muller Salomão; DJEGO 26/03/2024)

RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AMBEC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de parcial procedência. Recurso do autor sob a perspectiva de caracterização de danos morais, julgados improcedentes em primeiro grau. Incontroverso cenário de inexistência da relação jurídica entre as partes com a consequente cessação dos descontos, bem como a restituição dobrada de valores já descontados, mercê da inexistência de insurgência recursal veiculada pela parte ré. Danos morais caracterizados.
Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor. Moderação necessária. Quantum fixado em R$ 3.000,00, em alinho aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (JECSP; RecInom 1003920-14.2024.8.26.0037; Araraquara; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Beatriz de Souza Cabezas; Julg. 23/07/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, uma vez que apenas a parte apelada foi condenada na origem ao pagamento de verba de sucumbência, posto que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/07/2025 às 14:52:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58366128072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.